Tribunal: TJDFT
Processo: 0718661-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora do imóvel pertencente à parte executada.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo pleiteado para suspender a penhora do bem constrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora do imóvel objeto dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Sobre as decisões judiciais, após esgotados os prazos de recursos, recai o instituto da coisa julgada formal, que as tornam imutáveis, caso não alterado o cenário fático ou jurídico. Em complemento, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
5. No curso do feito executivo, foi proferida decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem imóvel de propriedade da executada, por constituir bem de família.
6. A renovação do pedido de constrição do mesmo bem, sem que exista fato novo relevante, encontra óbices no princípio da segurança jurídica e nos institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada formal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.